Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA DF-e. EMPRESA COM CADASTRO SUSPENSO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS LEGAIS PARA INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Caso em que há dúvida razoável quanto à efetiva intimação do sujeito passivo acerca do auto de infração ora impugnado, sobretudo diante dos elementos indiciários que apontam para a possibilidade de não ter ocorrido a intimação, pois a agravada estava com a situação cadastral baixada junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal.
2. A incerteza acerca da legalidade da constituição do crédito tributário, aliada ao fato de que a intimação por edital somente pode ser feita quando exauridos os outros meios de notificação do contribuinte acerca do auto de infração, nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, justificam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no presente recurso.
3. O cerceamento de defesa do contribuinte afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.